Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. OFENSAS A FUNCIONÁRIAS PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que condenou o apelante à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de injúria (art. 140 c/c art. 141, II, do Código Penal), em razão de e-mail com expressões ofensivas encaminhado a servidoras do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no exercício de suas funções. A defesa requer a redução da pena em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pena pode ser reduzida aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, quando a pena-base já foi fixada no patamar mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 231, impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, por respeito ao princípio da legalidade e à estrutura trifásica da dosimetria penal prevista no art. 68 do Código Penal.

4. A fixação da pena no mínimo legal obsta nova redução pela incidência de atenuantes, uma vez que o legislador já definiu os limites mínimo e máximo da sanção, não sendo possível ao magistrado ultrapassá-los sem base legal expressa.

5. A aplicação da Súmula 231/STJ não configura violação aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade ou da isonomia, porque a atuação judicial permanece vinculada aos parâmetros legais e constitucionais, não cabendo ao julgador substituir o papel do legislador.

6. A manutenção da pena fixada, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, está em consonância com o entendimento consolidado das Cortes Superiores, inclusive com recente reafirmação da validade da súmula pela Terceira Seção do STJ (REsp 2.052.085/TO e REsp 1.869.764/MS). Tema 158 do STF, em repercussão geral impede a redução preetendida

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.